Tribunal: STJ
Processo: 2028712-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804568 - SP (2024/0458907-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO MACHADO TORTORELLA - SP439069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de sentença arbitral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC e ii) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência da Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ed5251b-4574-44ac-85fc-9936603c3ce0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804568 - SP (2024/0458907-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO MACHADO TORTORELLA - SP439069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de sentença arbitral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC e ii) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência da Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por INTEGRAL ENGENHARIA LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de cumprimento de sentença arbitral, ajuizada pela agravada, em face
Ação
da agravante, na qual se insurge a agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação
à execução apresentada pela agravante.
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
Decisão interlocutória
apresentada pela agravante.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença arbitral. Decisão judicial que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Incompetência do juízo. Não
ocorrência. Questão já dirimida pelo Juízo arbitral. Nulidade da sentença arbitral
não verificada. Decadência. Exceção que deveria ser alegada em ação declaratória
Documento eletrônico VDA50147586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: bcc2766b-4988-4361-9038-c74e16a917f7

de nulidade de sentença arbitral, no prazo de 90 dais. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (e-STJ Fl. 193)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) ausência de
violação do art. 489 do CPC e ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (incidência da Súmula 284/STF).

- Da ausência de violação do art. 489 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 489 do CPC, tendo em
vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de carência de
fundamentação no acórdão proferido pelo TJ/SP.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.746.738/MG, Terceira Turma, DJEN de
e EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, DJe de
.
16/5/2025
9/9/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial
a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

Documento eletrônico VDA50147586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: bcc2766b-4988-4361-9038-c74e16a917f7

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50147586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: bcc2766b-4988-4361-9038-c74e16a917f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.568 / SP
Número Registro: 2024/0458907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10369386520238260100 20287122920248260000 2028712292024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO MACHADO TORTORELLA - SP439069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO MACHADO TORTORELLA - SP439069
TERMO
Documento eletrônico VDA51385477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:45
Código de Controle do Documento: 0339ed6b-9a59-4bed-a3b5-5641c236af79

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:45
Código de Controle do Documento: 0339ed6b-9a59-4bed-a3b5-5641c236af79